Tribunal: TJES
Processo: 5017120-26.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Nota Fiscal ou Fatura
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017120-26.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: TOYPLAST PLASTICOS LTDA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. ART. 54 DO REGULAMENTO DO ICMS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Conforme jurisprudência do TJES, o art. 54-A do Regulamento do ICMS já autorizava a suspensão preventiva do acesso ao sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, sem a notificação prévia, em caso de suspeita de fraude, antes mesmo da nova redação conferida pelo Decreto n. 6.030-R;

2. A suspensão está fundamentada e lastreada em diligência de fiscalização, devidamente documentada, com justificativa para a medida e com garantia de contraditório à impetrante para eventual restabelecimento das emissões das notas;

3. Segurança denegada.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração e Mandado de Segurança nº. 501720-26.2025.8.08.0024

Impetrante: Toyplast Plásticos Ltda.

Autoridade Coatora: Secretário de Estado da Fazenda Pública do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Toyplast Plásticos Ltda., com pedido de liminar, contra ato coator atribuído ao Secretário de Estado da Fazenda Pública do Estado do Espírito Santo, visando à imediata suspensão do ato administrativo que determinou o bloqueio de seu acesso ao sistema de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e).

A impetrante sustenta que: (a) a autoridade coatora promoveu o referido bloqueio sem prévia instauração de procedimento administrativo regular e sem observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (b) o ato é desprovido de fundamentação concreta, apoiando-se, de forma indevida, em normativos editados posteriormente à sua prática.

Liminar mandamental indeferida (ID 13664898).

Embargos de declaração opostos pela parte impetrante (ID 13701723).

Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 13999167).

Informações da autoridade coatora (ID 14008139).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse na causa (ID 14315451).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A impetrante imputa ao Secretário de Estado da Fazenda Pública do Espírito Santo a prática de ato abusivo, consistente na ordem de suspensão de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas.

Relata que atua há mais de 20 anos no setor de fabricação e reciclagem de materiais plásticos, possuindo filial registrada no Estado do Espírito Santo. Em 16/04/2025, foi surpreendida com o bloqueio da autorização para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) referentes a operações no ES, por ato da SEFAZ/ES, sem instauração prévia de processo administrativo ou notificação formal, com suposto fundamento no art. 725 do RICMS/ES.

Argumenta que: (a) a medida foi adotada antes mesmo da publicação do Decreto Estadual nº 6.030-R/2025, que só entrou em vigor em 23/04/2025, sendo, portanto, retroativa; (b) houve violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV da CF/88); (c) foi instaurado processo administrativo apenas após o pedido informal de desbloqueio; (d) o ato administrativo é ilegal, arbitrário e sem motivação concreta, violando também o princípio da legalidade estrita (art. 5º, II da CF/88).

Reproduzindo o texto constitucional (art. 5º, inciso LXIX), o art. 1º da Lei 12.016/09 dispõe que “
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Conforme jurisprudência do TJES, o ato administrativo goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, sendo ônus daquele que o impugna demonstrar, mediante prova robusta, eventual vício.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA . FIXAÇÃO IRREGULAR DE CARTAZES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. FÉ PÚBLICA DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PARTE AUTORA QUE SE MANIFESTOU ACERCA DAS PROVAS PRODUZIDAS. VALORAÇÃO PROBATÓRIA É DECORRÊNCIA LÓGICA DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1[...] 2) Ato administrativo que goza presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, e, somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode ser desconstituído, o que não se verifica no caso concreto. 3) Ao poder judiciário não cabe a análise do mérito administrativo, a não ser em caso de evidente nulidade ou ilegalidade, o que não ocorre no caso concreto . [...] 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00031546720148080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

No caso concreto, conforme consignado na decisão inicial, há comprometimento na segurança da análise do documento que reporta a suspensão, tendo em vista que a notificação foi apresentada de forma parcial, mediante “print” (ID 13620807, pág. 9), no qual não é possível verificar o dispositivo legal que lastreou o ato.

Todavia, a empresa informa que a suspensão fundamentou-se no art. 54-A do Regulamento do ICMS, questionando, apenas, que o Estado teria aplicado a nova redação do dispositivo conferida pelo Decreto n. 6.030-R, que teria sido publicada posteriormente ao ato de fiscalização.

Em que pese a irresignação, antes mesmo da nova redação conferida pelo Decreto n. 6.030-R, o art. 54-A do Regulamento do ICMS já autorizava a suspensão preventiva do acesso ao sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, sem a notificação prévia, em caso de suspeita de fraude.

Inclusive, o próprio TJES já reconheceu essa possibilidade, como se observa:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo quando devidamente constatado, por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte. 2. Inexistência, na hipótese, de violação ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do e. TJES. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido."
(TJES, Apelação Cível n. 0009724-93.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 30/07/2024).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA BLOQUEIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS INDÍCIOS DE FRAUDE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 O bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo quando devidamente constatado, por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte. 2 Inexistência, na hipótese, de violação ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do e. TJES. 3 Decisão mantida. 4 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007097, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020)

Processual Civil. Agravo de Instrumento. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . INEXISTENTE. BLOQUEIO PREVENTIVO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE POSSÍVEL FRAUDE FISCAL . INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não merece guarida a alegação de ausência de fundamentação, porquanto pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que “inexiste nulidade quando o magistrado aprecia, ainda que de forma concisa, o pedido formulado pela parte, apontando as razões que embasam o livre convencimento, nos termos do inciso IX do art. 93 da Constituição da República” . 2) Nos termos do art. 54-A do Regulamento do ICMS – ES, o Fisco está autorizado a bloquear, preventivamente, a emissão de notas fiscais quando presentes fundados indícios de fraude fiscal, enquanto desdobramento do poder de polícia conferido à Administração pelo art. 78 do Código Tributário Nacional. 3) A iterativa jurisprudência desta Corte afasta categoricamente a violação aos corolários do contraditório e da ampla defesa, tanto em relação ao bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas, quanto à medida mais drástica de cancelamento da inscrição estadual (art. 54-B do RICMS). 4) Caracterizada a legalidade dos atos praticados pela Fazenda Pública, bem como evidenciada a oportunização de meios de defesa à empresa investigada. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002353-26.2023.8.08.0000, Relator.: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2024)

Nas informações prestadas pela autoridade coatora, por sua vez, apresenta-se Relatório de Diligência em que se registra que constata “
a inexistência de circulação de mercadorias no endereço cadastrado, o que indica ausência de atividade econômica efetiva no local informado junto à SEFAZ/ES
”, apontando, então, indícios de simulação de operações comerciais (ID 14008140).

E, embora alegue ausência de procedimento prévio, há indicação nos documentos de que a conduta da empresa foi apurada previamente no Plano de Auditoria Fiscal n. 02175/2025.

Mesmo diante da suspensão preventiva, foi oportunizada à impetrante justificar e apresentar documentos para esclarecer as constatações do fisco para restabelecimento das emissões das notas.

Portanto, constata-se que a suspensão está fundamentada e amparada em diligência de fiscalização, devidamente documentada, com justificativa para a medida e com garantia de contraditório.

Diante do exposto, julgo improcedente a ação, denegando a segurança.

Julgo prejudicado os embargos de declaração.

Sem honorários, conforme enunciado da súmula 512 do STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para denegar a segurança.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.